Tribunal: TJDFT
Processo: 0704343-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo 0704343-31.2020.8.07.0000 Agravante HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO Agravado JOTAERRY VOGADO MACEDO Relator Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO A parte agravante apresentou petição de ID 16216983, na qual informa a celebração de acordo entre as partes e informa que a composição foi homologada pelo Juízo a quo. Entretanto, não se verifica dos autos a decisão de homologação informada. Assim, intime-se a parte agravante para informar se pretende desistir do presente recurso. Publique-se e aguarde-se por 10 dias. Intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2020. Desembargador João Egmont Relator